Tribunal: TJBA
Processo: 0000502-94.2009.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000502-94.2009.8.05.0102 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MUNICIPIO DE IGUAI Advogado(s): FERNANDO VAZ COSTA NETO APELADO: CRISTIWAGNER OLIVEIRA SOARES Advogado(s): ANTONIO ITALMAR PALMA NOGUEIRA FILHO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR E ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. FICHAS FINANCEIRAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. EC Nº 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL DE 15% MANTIDO. MAJORAÇÃO EM 3% EM RAZÃO DO IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou o Município de Iguaí ao pagamento das diferenças de Gratificação de Atividade Complementar e Adicional de Tempo de Serviço, no período de outubro de 2004 a setembro de 2005, com fundamento na Lei Municipal nº 037/2002. O agravante sustenta que as verbas foram pagas a partir de setembro de 2005 (Gratificação de Atividade Complementar) e junho de 2005 (Adicional de Tempo de Serviço), que deveria ser aplicado o INPC como índice de correção monetária e que os honorários advocatícios deveriam ser reduzidos para 10%. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste: primeiro, verificar se o Município de Iguaí comprovou o efetivo pagamento das verbas nos períodos alegados; segundo, analisar se é adequada a aplicação da taxa Selic a partir de 09 de dezembro de 2021 para a correção monetária ou se deveria ser utilizado o INPC e, por fim, examinar se os honorários advocatícios fixados em 15%, majorados em 3% em razão do improvimento do recurso, estão adequados ou se deveriam ser reduzidos para 10%. III. Razões de decidir 3. O Município não se desincumbiu adequadamente do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, não tendo comprovado, de forma robusta e inequívoca, que os valores foram efetivamente quitados nos períodos alegados. As fichas financeiras não se prestam à comprovação do efetivo pagamento das verbas questionadas, porquanto constituem documentos produzidos unilateralmente pela própria Administração. 4. A aplicação da taxa Selic a partir de 09 de dezembro de 2021 está em estrita consonância com a EC nº 113/2021, que estabeleceu, de forma expressa e vinculante, que nas condenações envolvendo a Fazenda Pública deve ser aplicada a taxa Selic, não havendo margem para a utilização de índice diverso a partir da sua vigência. 5. O percentual de 15% fixado na sentença de primeiro grau encontra-se dentro dos parâmetros legais e mostra-se adequado e proporcional, considerando os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. A majoração de 3% em razão do improvimento do recurso de apelação está em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC e com o Enunciado Administrativo nº 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo Interno improvido. Tese de julgamento: "1. O ônus da prova do pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos recai integralmente sobre o Município devedor, sendo insuficiente a mera apresentação de fichas financeiras para comprovar o efetivo adimplemento. 2. A partir de 09 de dezembro de 2021, em razão da EC nº 113/2021, a taxa Selic é o único índice de atualização aplicável às condenações envolvendo a Fazenda Pública, compreendendo tanto a correção monetária quanto os juros de mora. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados de forma adequada e proporcional, observados os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo devida a sua majoração em caso de improvimento de recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 85, §§ 2º, 3º e 11; 931, caput; 934, caput; CF/88, EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-PB - AC: 08019023420228150181, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível; TJ/BA, APC 0006098-10.2007.8.05.0141, Rel. Desª Lisbete M. T. Almeida Cezar Santos, Segunda Câmara Cível, J. 28/01/2014; TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 5001288-15.2021.8.24.0034, Rel. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 12/04/2022; STJ, REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905); STJ, Enunciado Administrativo nº 7. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.